Tribunal: TJBA
Processo: 8001147-96.2022.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001147-96.2022.8.05.0208

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE GONSALVES DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
JOSE HENRIQUE RIBEIRO DO NASCIMENTO, FELICIANO LYRA MOURA

APELADO: BANCO PAN S.A. e outros

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA, JOSE HENRIQUE RIBEIRO DO NASCIMENTO

MAF 02

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO CONTRATUAL. MORA
EX PERSONA
. ART. 405, DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8001147-96.2022.8.05.0208
, em que figuram como embargante
BANCO PAN S.A.
e como embargado
JOSE GONSALVES DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator